Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710421-39.2024.8.07.0020 Número do processo na origem: 0710421-39.2024.8.07.0020 APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - ME DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora